Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. ação de repactuação de dívidas. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravada suscita preliminar de não conhecimento do recurso, alegando ausência dos requisitos para ajuizamento da ação na origem. 1. 1. Uma vez que, no presente agravo de instrumento, está sendo apreciada tão somente a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, não há como adentrar a questão de mérito exposta pelo agravado, sob pena de supressão de instância. 1. 2. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela provisória de urgência em que o agravante/autor pretende, ao ajuizar a ação de repactuação de dívidas: 1) limitação da totalidade dos descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos do autor; 2) suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos; e 3) determinação às instituições bancárias que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, sob pena de multa.
3. Depreende-se do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor que o procedimento de repactuação de dívidas deve ser instaurado por meio da audiência de conciliação, o que torna inadequado resolver a questão por meio da tutela provisória de urgência. Isto porque, após concedida a medida liminar, haverá uma alteração forçada nas condições de pagamento dos empréstimos contraídos pelo consumidor/agravante, sem a devida apreciação da proposta de plano de pagamento pelos credores/agravados. Precedentes do TJDFT.
4. Ademais, o autor/agravante não apresentou um plano de pagamento, limitando-se a apontar o comprometimento de seu salário com empréstimos voluntariamente contraídos, sob o fundamento de que a soma deles não poderia ultrapassar 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais.
5. No caso, a análise das provas apresentadas até o momento não permite concluir se os requisitos necessários para a proteção do superendividamento foram atendidos. 5. 1. Ao que tudo indica, os empréstimos respeitaram o limite estabelecido pela legislação vigente (30% da remuneração bruta do servidor), situação que demandará dilação probatória.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.